Tribunal: TJMT
Processo: 1028888-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028888-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO DE MORAES VIEIRA - CPF: 935.148.750-49 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CARÊNCIA DA AÇÃO
POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – NÃO CARACTERIZADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – EXCESSO NÃO OCORRIDO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, o inadimplemento a autorizar o regular processamento da ação.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não se desincumbindo o requerido do ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II do CPC), qual seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, a procedência da monitória é medida que se impõe.

Tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada em grau recursal, operando-se a sucumbência do apelante na maior parte dos seus pedidos, merece ser mantida a sua condenação das custas e honorários advocatícios, na forma estipulada na sentença, já que em conformidade com o princípio da causalidade e da legislação vigente, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022